Tribunal: STF
Processo: RE 608679
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público não estável. Demissão. Processo administrativo. Ausência. Princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Violação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que, apesar de o ora agravado não ser estável, não poderia ter sido desligado do serviço público sem a instauração de prévio procedimento administrativo, bem como que, no caso, a demissão teria ocorrido por meio de portaria.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a demissão do servidor público, ainda que não estável, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual se assegure o exercício da ampla defesa e do contraditório.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.